Tribunal: STF
Processo: Rcl 45820
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO HABEAS CORPUS N. 195.676/SP. DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO IMPETRADO FUNDAMENTASSE O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Gean Carlos dos Santos contra ato do juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Piracicaba.
    2. O reclamante alega contrariedade à decisão proferida no Habeas Corpus n. 195.676/SP que concedeu parcialmente a ordem para “determinar ao juízo o afastamento do regime mais gravoso, definido como o fechado como antes transcrito com base na gravidade abstrato do delito e na natureza do crime, estabelecendo o regime de forma fundamentada ou, se for o caso, adotando medidas cautelares outras que devam ser fixadas para garantia dos direitos do paciente e da sociedade, nos termos da legislação vigente”.
    Afirma que “a autoridade reclamada houve por bem proferir nova decisão, mantendo a fixação do regime fechado para desconto da reprimenda imposta, nada mencionando acerca das medidas cautelares que porventura poderiam ser aplicadas e mantendo a fixação do regime fechado para desconto da reprimenda”.
    Argumenta que “a fundamentação eleita para a manutenção do regime fechado ainda é abstrata e inidônea a tal fim, de forma que, manteve como base elementos subjetivos para apilastrar a fixação do regime inicial mais rigoroso que aquele previsto na lei penal de regência e também para justificar a não substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão”.
    Enfatiza que “tratando-se o writ de recurso exclusivo da Defesa, entende-se que o cumprimento da medida restringir-se-ia tão somente para que fosse afastado o regime mais gravoso, fixando-se regime semiaberto ou aberto, conforme dispõe o artigo 33 do Código Penal na forma da lei penal vigente, ou ainda, adotando-se medidas cautelares diversas da prisão para garantia dos direitos do paciente e da sociedade, nos termos do que dispõe o artigo 288 e seguintes do Código de Processo Penal.
    Portanto, o comando da decisão desse E. STF, ao determinar fosse afastado o regime fechado tal qual foi fundamentado na decisão de primeiro grau, proferindo-se nova decisão fundamentada, nos termos da lei penal vigente, trata da aplicação objetiva da regra prevista no artigo 33 do Código Penal em seus parágrafos e alíneas. Logo, o regime a ser adotado consoante a regra penal do citado artigo seria o semiaberto.
    Uma vez elaborada nova fundamentação para decretação de regime inicial fechado, calcada apenas na hediondez do delito e na gravidade em abstrato do delito de tráfico de drogas – manifestamente ilegais, conforme decisão da digníssima Min. Relatora, acrescentou-se, apenas, na r. decisão hostilizada o fato de ter participado ou concorrido para a prática da infração penal a figura menor inimputável sem qualquer reflexo na pena base que se estabilizou no seu patamar mínimo legal.
    Ora Eminentes Ministros, constata-se flagrantemente a ocorrência da reformatio in pejus em face dor reclamante, eis que, o recurso defensivo restou utilizado para dar outro fundamento à fixação de regime inicial mais gravoso, prejudicando inclusive o recurso de apelação interposto em 2º grau junto ao E. Tribunal e ainda em tramitação.
    Ademais, há flagrante ocorrência de bis in idem, pois, por tal fato a pena foi aumentada em sua fase final, ficando evidente que, a reforma da decisão de deu para agravar a situação do acusado, situação jurídica esta vedada expressamente pelo artigo 617 do Código de Processo Penal brasileiro, pois, cabe às instâncias superiores a devolução da matéria e a sua solução em prol do reclamante e nunca em seu desfavor, mormente em sede de recurso exclusivo da defesa”.
    Requereu fosse concedido efeito ativo à reclamação, para liminarmente conceder ao reclamante o direito de aguardar em liberdade ou, subsidiariamente, em regime semiaberto, até o julgamento desta reclamação. Pede-se:
    “(...) Ao final, ratificando-se a liminar outrora concedida, protesta-se pelo recebimento e procedência total da presente reclamação para o fim de aplicar ou determinar que assim se faça em favor do reclamante a substituição de sua prisão processual pelas medidas cautelares penais, especialmente a fiança criminal, expedindo-se em seu prol incontinenti o r. Alvará de Soltura Clausulado, ou, fixar (ou determinar que assim efetivamente seja fixado) o regime semiaberto para desconto da reprimenda imposta, por todos os fundamentos acima invocados, sendo esta, medida de tributo ao direito e à justiça!
    Protesta-se pela notificação da R. Autoridade Reclamada para, querendo, manifeste-se sobre os termo da presente, bem como, pela notificação para que intervenha no feito a figura do custus legis, na forma da lei de regência.
    Requer-se também, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao reclamante, uma vez que, este é pobre no sentido jurídico da palavra e encontra-se privado de sua liberdade, não possuindo condições de arcar com os custos do presente feito por não possuir neste momento renda de espécie alguma, ou ainda, dinheiro ou bens que possam ser utilizados para pagamento das custas processuais, nos termos da lei 1060/50”.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a decisão monocrática proferida em 20.1.2021, no Habeas Corpus n. 195.676/SP, cujo paciente é o reclamante. Concedi parcialmente o habeas corpus para “determinar ao juízo o afastamento do regime mais gravoso, definido como o fechado como antes transcrito com base na gravidade abstrato do delito e na natureza do crime, estabelecendo o regime de forma fundamentada ou, se for o caso, adotando medidas cautelares outras que devam ser fixadas para garantia dos direitos do paciente e da sociedade, nos termos da legislação vigente”. É a ementa do julgado apontado como paradigma:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO COM FUNDAMENTO NA HEDIONDEZ E NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA FUNDAMENTAÇÃO EM NOVA DECISÃO DO REGIME OU MEDIDAS CAUTELARES A SEREM ADOTADAS”
    5. Em cumprimento ao Habeas Corpus n. 195.676/SP, a autoridade reclamada assim decidiu em 28.1.2021:
    “O E. Supremo Tribunal Federal, julgando Habeas Corpus impetrado pelo réu, concedeu a ordem para determinar a este juízo o afastamento do regime mais gravoso, definido como o fechado com base na gravidade abstrato do delito e na natureza do crime, estabelecendo o regime de forma fundamentada ou, se for o caso, adotando medidas cautelares outras que devam ser fixadas para garantia dos direitos do paciente e da sociedade, nos termos da legislação vigentes ( fls. 412/427).
    É o que passo a fazer.
    O crime de tráfico constitui verdadeiro cancro social, que fomenta a prática de diversos outros delitos, sendo incontáveis os delitos contra o patrimônio praticados para que o agente obtenha recursos para adquirir entorpecentes, alguns deles graves como o roubo. Isso sem se falar que o delito movimenta organizações criminosas que estão enraizadas na sociedade brasileira, chegando mesmo a substituir, em algumas situações, o próprio Estado. Nesse contexto, o tratamento que se deve dispensar ao delito há de condizer com sua gravidade e lesividade, de forma que a fixação de regime mais brando não atenderia aos fins da pena.
    Não pode o traficante, ainda que primário e jovem, condenado pela prática do delito, retornar ao convívio social, com liberdade para continuar traficando entorpecente, viciando outros jovens ou mantendo-os no vício, trazendo desgraça a eles e às suas famílias. Comprovada a traficância, o lugar do seu agente deve ser o cárcere, único regime prisional compatível com a gravidade da conduta e de suas consequências à sociedade. Posteriormente, preenchidos os requisitos necessários, poderá obter outro regime, menos rigoroso, no Juízo da execução penal (cf. Apelação nº 0017954-84.2011.8.26.0451, Rel. Des. Cardoso Perpétuo, J. 20.09.12).
    Outrossim, as circunstâncias do caso em tela revelam, mormente pela diversidade e quantidade de entorpecente encontradas (331,8g de maconha divididas em 229 porções e 467g do mesmo entorpecente no formato de 1 tijolo, além de 28g de “crack” divididos em 22 eppendorfs), indicam o envolvimento do réu com atividades criminosas, sobretudo se considerada as características desta cidade, de pouco mais de 400 mil habitantes.
    Some-se a tudo isso que o delito foi praticado em concurso com adolescente de apenas dezesseis anos, de modo que, além de propiciar o vicio de outros jovens, ainda induz ou facilita a inserção de menor esfera criminal.
    Logo, o regime fechado para início do cumprimento da pena é de rigor” (e-doc. 17).
    Interpostos embargos de declaração pela defesa, foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau, com os seguintes argumentos:
    “Fls. 433/438: Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo réu contra a decisão de fls. 428/429, sob alegação de omissão na ausência de análise do cabimento das medidas cautelares diversas da prisão e de contradição ao deixar de fixar regime de cumprimento de pena diverso do fechado, estando a decisão embargada em descompasso com a determinação do C. Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório.
    Fundamento e decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão (art. 1022 do NCPC).
    Conforme ensina Julio Fabbrini Mirabete, os embargos declaratórios não têm, evidentemente, o caráter de infringentes do julgado, não modificando, corrigindo, reduzindo ou ampliando a decisão (in “Código de Processo Penal Interpretado”, Atlas, 7ª edição, p.829).
    No caso em tela, não há obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão a serem sanadas.
    Eis a determinação do C. STF:
    "(...) 12. Pelo exposto, concedo a ordem apenas para determinar ao juízo o afastamento do regime mais gravoso, definido como o fechado – como antes transcrito – com base na gravidade abstrato do delito e na natureza do crime, estabelecendo o regime de forma fundamentada ou, se for o caso, adotando medidas cautelares outras que devam ser fixadas para garantia dos direitos do paciente e da sociedade, nos termos da legislação vigente.(...)"(grifo no original)
    Da decisão proferida pela Ilustríssima Relatora, Ministra Cármen Lúcia, extrai-se que não foi admitida a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena com base somente na gravidade abstrata do delito e na natureza do crime. Desse modo, o regime fechado poderia ser mantido, como foi, não havendo imposição de fixação de regime semiaberto.
    Por outro lado, a decisão do C. STF determinava a adoção de medidas cautelares outras, se fosse o caso, revelando que tampouco houve imposição de aplicação dessas medidas. E, mantido o regime fechado, ficava, como consequência, prejudicada a análise do cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.
    Se pretende a modificação do regime de cumprimento da pena fixado, deverá o embargante se valer dos meios próprios para tanto.
    Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por GEAN CARLOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão proferida” (e-doc. 19).
    6. Das decisões de primeiro grau descabe cogitar-se, portanto, de contrariedade ao determinado no Habeas Corpus n. 195.676/SP, pois não houve determinação fosse fixado regime menos severo para o paciente atender. Apenas determinouse fosse suprida a deficiência constatada na fundamentação antes utilizada pela autoridade reclamada para definição do regime inicial fechado. Tem-se na decisão de concessão parcial da ordem:
    “(...)
    8. O regime prisional fixado na sentença não foi objeto de impugnação específica nesta impetração, porém a legislação processual penal autoriza a concessão de habeas corpus de ofício pelo julgador (§2º do art. 654 do Código Processo Penal), quando se comprove ilegalidade ou abuso de poder, procedimento admitido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    9. Consta do sítio eletrônico do Tribunal paulista do inteiro teor do título condenatório, no qual se consignou:
     “(...) Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.
    Por fim, ficou devidamente caracterizada a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/06, eis que as circunstâncias da apreensão evidenciaram o envolvimento do adolescente Lucas na prática do tráfico.
    2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.
    Atendendo às circunstâncias do art. 59 do Código Penal,observo que o réu é primário o não ostenta maus antecedentes. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base no mínimo legal, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo.
    Não há circunstâncias agravantes e, porque fixada a pena no mínimo legal, nenhuma atenuante pode reduzi-la.
    Prosseguindo, presente a causa de aumento prevista no art.40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, elevo a pena em um sexto, totalizando cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.
    Não obstante primário, não faz jus o réu à redução da pena, nos termos do art. 33, § 4º, e 42, ambos da Lei nº 11.343/06, dada a quantidade e natureza da droga apreendida (762,8g de maconha e 4,4g de cocaína).
    Esse fato evidencia que o réu não é traficante meramente ocasional, mas, ao contrário, está envolvido com atividades criminosas. Sobre o tema, decisão do C. STJ: “(...) Assim, interpretando o dispositivo legal em comento, esta Corte Superior de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do acusado, bem como a sua natureza, constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais (...)” (REsp n. 1.344.604/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. Em 19.12.2013).
    Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.
    A fixação do regime inicial fechado está em consonância com diretriz fixada na própria Constituição Federal, que estabeleceu a necessidade de se conferir tratamento mais severo aos casos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, incisoXLIII).
    Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.
    Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal,Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.
    Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a qual não pode ser tornada insubsistente, sobretudo em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo.
    Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça: “Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual”. (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).
    Confira-se, ainda, recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar” (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.). 
    No tocante ao dinheiro apreendido, observo que o réu demonstrou exercer atividade lícita, seja pela prova testemunhal produzida, seja pela prova documental (fls. 302/305), não se podendo afirmar, com certeza, que é produto do tráfico,razão pela qual deixo de declarar seu perdimento”.
    3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu GEAN CARLOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33,caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena e vedado o direito de apelar em liberdade” (grifos nossos).
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser insuficiente a invocação de elementares do tipo ou a gravidade abstrata do crime para fundamentar a fixação de regime inicial de cumprimento mais gravoso que o permitido pelo quantum da pena. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas. 4. Incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4ª, da Lei 11.343/2006. Ausência de comprovação nos autos de que o réu se dedicava a atividade criminosa. 5. Regime inicial de cumprimento de pena. Réu primário. Circunstâncias judiciais favoráveis e fundamentação inadequada (gravidade in abstrato do delito). 6. A jurisprudência do STF consolidou entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o Juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 185.966-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020 – grifos nossos).
    “PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, CUMULADO COM O ART. 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ART. 33, § 3°, DO CP. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. (…)
    III - O paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) combinado com o art. 29, caput, do Código Penal (concurso de pessoas), à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa. 
    IV - A fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena está em desconformidade com a Súmula 719 desta Corte, uma vez que as fundamentações adotadas pelos julgadores limitaram-se a indicar as elementares do delito, revelando, ademais, a respectiva opinião sobre a gravidade do crime. 
    V - O paciente é primário e o quantum da pena permite a imposição de regime inicial mais brando. 
    VI - Esta Suprema Corte vem repelindo imposição do regime inicial fechado quando a pena-base for imposta no mínimo legal. Precedentes. 
    VII - Impetração conhecida, concedendo-se a ordem para assegurar ao paciente o direito de iniciar o cumprimento da pena no regime inicial semiaberto” (HC n. 140.118, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018 – grifos nossos).
    “HABEAS CORPUS” – DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR – SÚMULA 691/STF – SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR – VEDAÇÃO LEGAL IMPOSTA, EM CARÁTER ABSOLUTO E APRIORÍSTICO, QUE OBSTA, “IN ABSTRACTO”, A CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS NOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, “CAPUT” E § 1º, E NOS ARTS. 34 A 37, TODOS DA LEI DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA REGRA LEGAL VEDATÓRIA (ART. 33, § 4º, E ART. 44) PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (HC 97.256/RS) – OFENSA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE – O SIGNIFICADO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, VISTO SOB A PERSPECTIVA DA “PROIBIÇÃO DO EXCESSO”: FATOR DE CONTENÇÃO E CONFORMAÇÃO DA PRÓPRIA ATIVIDADE NORMATIVA DO ESTADO – CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DO ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO, EM PARTE, DE OFÍCIO. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 97.256/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO, reconheceu a inconstitucionalidade de normas constantes da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), no ponto em que tais preceitos legais vedavam a conversão, pelo magistrado sentenciante, da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos. - O Poder Público, especialmente em sede penal, não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal, ainda mais em tema de liberdade individual, acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade, que traduz limitação material à ação normativa do Poder Legislativo. - Atendidos os requisitos de índole subjetiva e os de caráter objetivo previstos no art. 44 do Código Penal, torna-se viável a substituição, por pena restritiva de direitos, da pena privativa de liberdade imposta aos condenados pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, “caput” e § 1º, e 34 a 37, todos da Lei nº 11.343/2006. - Possibilidade de o condenado pelo crime de tráfico privilegiado de entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o regime fechado. Precedentes” (HC 111.844, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1°.2.2013 – grifos nossos).
    11. Na espécie vertente, a pena-base do paciente foi fixada no mínimo legal, pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na terceira fase da dosimetria, a pena foi exasperada em um sexto em razão da causa de aumento do inc. VI do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, fixando-se a pena definitiva de cinco anos e dez meses de reclusão. 
    Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de cinco anos e dez meses de reclusão, permitisse a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, o juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP fixou o regime fechado com fundamento unicamente na hediondez e na gravidade em abstrato do delito.
    A pena-base do paciente foi fixada no mínimo legal e, embora tenha sido exasperada na terceira fase da dosimetria em razão do envolvimento de adolescente, essa circunstância não foi invocada pelo juízo de origem para a fixação do regime inicial fechado.
    O regime inicial fechado foi fundamentado apenas na hediondez do delito e na gravidade em abstrato do delito de tráfico de drogas, que não podem justificar o estabelecimento de regime inicial mais gravoso que o permitido pela quantidade da pena.
    12. Pelo exposto, concedo a ordem apenas para determinar ao juízo o afastamento do regime mais gravoso, definido como o fechado – como antes transcrito – com base na gravidade abstrato do delito e na natureza do crime, estabelecendo o regime de forma fundamentada ou, se for o caso, adotando medidas cautelares outras que devam ser fixadas para garantia dos direitos do paciente e da sociedade, nos termos da legislação vigente. 
    Oficie-se ao juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.
    Remeta-se, com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão” (grifos do original).
    7. Após a concessão da ordem nos termos acima, o regime inicial de cumprimento de pena foi devidamente fundamentado pelo juízo processante, como se extrai dos e-docs. 17 e 19.
    O quadro demonstrado pelos documentos constantes dos autos, ao contrário do afirmado pelo reclamante na inicial, não revela situação apta a ensejar o cabimento da reclamação na espécie, pois não está caracterizada afronta à decisão proferida no Habeas Corpus n. 195.676/SP.
    Na espécie vertente, o reclamante pretende trazer, per saltum, a este Supremo Tribunal, nesta reclamação, seu inconformismo com o resultado da nova fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau para manutenção do regime inicial fechado na sentença condenatória.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora